Tribunal: TJPA
Processo: 0012607-83.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 04 (ANOS) E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas e, embora o apelante tenha permanecido em silêncio, os depoimentos testemunhais foram coesos e harmônicos entre si, de que o apelante foi flagrado de posse da droga, dentro de sua residência. ALTERNATIVAMENTE, REQUER O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ? Improcedência. Não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo a quo, posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em1/6, restando razoável e proporcional ao caso concreto. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP ? Improcedência. Pena fixada é superior ao quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012607-83.2016.8.14.0401
APELANTE: ANDERSON TOMAZ DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 04 (ANOS) E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas e, embora o apelante tenha permanecido em silêncio, os depoimentos testemunhais foram coesos e harmônicos entre si, de que o apelante foi flagrado de posse da droga, dentro de sua residência.
ALTERNATIVAMENTE, REQUER O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - Improcedência.
Não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo a quo, posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em1/6, restando razoável e proporcional ao caso concreto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP - Improcedência.
Pena fixada é superior ao
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012607-83.2016.8.14.0401
APELANTE: ANDERSON TOMAZ DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANDERSON TOMAZ DA COSTA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 27 de maio de 2016, policiais militares estavam em ronda ostensiva, no Distrito de Outeiro, quando receberam denúncia anônima, via celular, que dois indivíduos estavam comercializando drogas em uma casa. Ao diligenciarem no local, Anderson Tomaz da Costa e Fabio Menezes, com 26 (vinte e seis) invólucros de ¿cocaína¿, tendo sido denunciados pela prática do ilícito disposto nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados Anderson Tomaz da Costa e Fábio Menezes, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando para ambos, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, Anderson Tomaz da Costa, recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a aplicação da fração máxima, de 2/3, pelo reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ao final, a substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, parcial provimento, para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a aplicação da fração máxima, de 2/3, pelo reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ao final, a substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 14 do apenso), bem como pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 27 dos autos).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

José Ricardo Lomba da Silva declarou que recebeu denúncia anônima indicando uma residência que havia uma grande movimentação de pessoas, que quando chegaram até o local, constataram o tráfico, sendo encontrado na residência uma quantidade de pasta base de cocaína e um veiculo roubado. Que alguns tentaram sair da residência, mas não tinha como, que além dos acusados, também estava um adolescente. Que viu a droga. Que o Apelante disse que traficava para sustentar sua família.

Gladson Raimundo da Costa Silva corroborou as declarações relatando que recebeu denúncia anônima indicando uma residência que estaria ocorrendo tráfico de drogas e quando chegaram lá haviam dois acusados e uma ¿mocinha¿. Que a droga estava espalhada, que a moça quando viu que acharam a droga, afirmou que pertencia ao Apelante.

Por sua vez, João Paulo Soares Barbosa, relatou que foi acionado via telefone para dar apoio, por que na casa do Apelante estaria ocorrendo tráfico de drogas, que a primeira parte da droga foi encontrada no telhado e outra parte na pia do quintal, que o Apelante assumiu a autoria, que Anderson é um sujeito perigoso.

Dessa forma, apesar do silêncio do Apelante, não existe dúvida que a droga lhe pertencia, pois os testemunhos dos policiais em juízo, são firmes de no sentido de que o entorpecente foi encontrado dentro do imóvel, onde estava Anderson e Fábio, tanto é que um dos policiais ouvidos, confirmou que o Apelante no momento da prisão confessou que traficava para sustentar sua família.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Verifico também, que não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo
a quo,
posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em 1/6, restando razoável e proporcional ao caso concreto.

Assim, como a pena restou mantida, não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0012607-83.2016.8.14.0401